Tribunal: TJDFT
Processo: 0714754-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. DEVER DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Jovem, de apenas 24 (vinte e quatro) anos de idade, com quadro clínico de câncer de Colón Metastático - Neoplasia Maligna – CID: C18. O relatório médico consigna expressamente a necessidade de iniciar em caráter de extrema urgência a imunoterapia (Keytruda), salientando que já foram esgotadas todas as linhas de tratamento disponíveis no Sistema Único de Saúde, destacando, mais de uma vez, o risco de morte.
2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira do agravante, restam preenchidos os requisitos do Tema n. 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional.
3. Diante do dever estatal de assegurar a saúde de todos, ao menos em juízo de cognição sumária, mostra-se devido compelir o Distrito Federal ao fornecimento da medicação postulada, como forma de garantir o tratamento indispensável à condição clínica da paciente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIMENTO E PROVIDO.